Tribunal: TJDFT
Processo: 0730386-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, sob o argumento de ausência de fundamentação concreta da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva. A defesa invoca condições pessoais favoráveis e a existência de filha menor de seis anos, requerendo a revogação da prisão preventiva, a substituição por medidas cautelares diversas ou a concessão de prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, a justificar a manutenção da custódia cautelar; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão de o paciente ser pai de filha menor de doze anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que converte o flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, pois examina a materialidade do crime, os indícios de autoria e a periculosidade do paciente, integrante de grupo estruturado voltado ao tráfico de drogas.
4. O periculum libertatis se evidencia pela gravidade concreta da conduta, pela atuação do paciente em negociações e transporte de drogas e pelo risco de reiteração delitiva, justificando a necessidade da segregação para garantia da ordem pública.
5. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
6. A prisão cautelar não afronta os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, porquanto não traduz juízo de culpabilidade antecipada, mas visa resguardar a ordem pública e a eficácia da persecução penal.
7. O pedido de substituição por prisão domiciliar não encontra amparo, pois, embora comprovada a paternidade de filha menor, não restou demonstrada a imprescindibilidade do paciente para seus cuidados, requisito indispensável à concessão da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, em especial a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.
2. Circunstâncias pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar.
3. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com fundamento no art. 318, VI, do CPP, exige prova concreta da imprescindibilidade do genitor aos cuidados do filho menor.
4. A prisão preventiva devidamente fundamentada não viola o princípio da presunção de inocência.